Tribunal: TJES
Processo: 5016910-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016910-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA
RECORRIDO: JOAO LUIZ GUILHERME BARCELLOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016910-44.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

RECORRIDO:
JOAO LUIZ GUILHERME BARCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA CONDOMINIAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA. TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO COMPROVADA. CONFUSÃO DURANTE ASSEMBLEIA QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. VIOLAÇÃO COMETIDA PELO AUTOR NÃO CONSTATADA. MULTA INDEVIDA. REPARAÇÃO MATERIAL PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da multa condominial impugnada e o condenou ao pagamento de R$ 1.582,25 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o vídeo indicado nos autos comprova as tentativas do Recorrido no sentido de realizar a votação pertinente, inclusive com a participação das chapas impugnadas (em cumprimento à decisão judicial exarada nos autos do processo n. 5002308-56.2022.8.08.0000), não tendo logrado êxito em razão da confusão generalizada ocasionada pelos condôminos presentes, com pessoas gritando, rasgando documentos e xingando umas às outras de forma absolutamente desordeira.

(4). Nesse sentido, demonstradas as tentativas insistentes do Recorrido, na condição de presidente da assembleia, em dar cumprimento à decisão judicial (repita-se, obstada pelos próprios condôminos), não há que se falar em violação de dever legal ou regimental.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à abusividade da aplicação de multa em desfavor do Recorrido na hipótese, fazendo jus, por isso, à reparação material comandada na hipótese, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recor
rente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)